Tribunal: TJMT
Processo: 0004154-63.2013.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004154-63.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALERIA DO CARMO KRELLING GONCALVES - CPF: 735.334.919-00 (REPRESENTANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (REPRESENTANTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARCELO ALVES BOMFIM - CPF: 663.047.179-20 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004154-63.2013.8.11.0086

REPRESENTANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

REPRESENTANTE: VALERIA DO CARMO KRELLING GONCALVES, MARCELO ALVES BOMFIM

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – Evidenciado o intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, impõe-se a condenação ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004154-63.2013.8.11.0086

REPRESENTANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

REPRESENTANTE: VALERIA DO CARMO KRELLING GONCALVES, MARCELO ALVES BOMFIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
APOLUS ENGENHARIA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargados para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Embargante aduz que o acórdão impugnado é eivado de omissão e obscuridade, afirmando que este colegiado não se ateve à imprescindibilidade de prova pericial e, portanto, decidiu de maneira temerária.

Pugna pelo saneamento dos supostos vícios, com a modificação substancial do resultado do julgamento, além de manifestar pretensão de prequestionamento sem indicar os dispositivos legais ou constitucionais que entende violados.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004154-63.2013.8.11.0086

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, a Embargante, a título de omissão e obscuridade, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

Dito isso, a decisão embargada não merece reforma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
a questão relativa ao exame pericial, consignando que a referida dilação probatória se revelou desnecessária, eis que as fotografias e demais documentos que acompanham a petição inicial, corroborados por relatos de testemunhas, atestaram a existência dos defeitos no imóvel residencial objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Quanto à afirmada obscuridade, no escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (
Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1082
), esse vício consiste na falta de clareza na redação da decisão, capaz de comprometer a adequada compreensão da ideia exposta no ato decisório.

Evidentemente, obscuridade não há na decisão colegiada, eis que a Embargante demonstra ter compreendido perfeitamente a interpretação externada no ato decisório, se limitando a sugerir, nesta quadra processual, que o entendimento adotado pela juíza de primeira instância seria mais adequado ao caso concreto, na medida em que lhe beneficiaria.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Outrossim, considerando que o reclamo da Embargante não possui “
notório
propósito de prequestionamento”, mas sim, manifesta pretensão de reexame de questões exaustivamente espancadas pelo acórdão impugnado, não há que se falar na aplicação do enunciado sumular de n.o 98 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida Súmula não autoriza a utilização do prequestionamento como subterfúgio para o manejo de recursos integrativos revestidos de caráter protelatório. Por isso limita expressamente a sua aplicação aos recursos dotados de
notório

–
e não

suposto ou simulado
- intuito de prequestionamento, como se infere de maneira insofismável do respectivo enunciado:

Embargos de declaração manifestados com
notório
proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.

Assim sendo, a condenação da Embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC é medida que se impõe.

Ressalto que a aplicação da multa não se deve ao prequestionamento sugerido pela Embargante - o qual, sem a indicação dos artigos legais ou constitucionais tidos como violados ou omitidos, não possui respaldo lógico ou jurídico - mas pelo intuito exclusivamente protelatório do recurso, cuja evidência não foi possível sofismar com a suposta pretensão de enfrentamento da matéria para viabilizar a interposição dos recursos excepcionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno a Embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2o do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, na forma do §3o do mesmo artigo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020